Tribunal: TJSP
Processo: 2074063-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso interposto contra decisão que indeferiu a expedição de ofício ao Bacenjud para obter os extratos bancários da devedora, com a consequente quebra do sigilo bancário – Admissível tal medida apenas em hipóteses excepcionais, que no caso não foram constatadas – Não localização de bens penhoráveis que não justifica a medida extrema da quebra do sigilo bancário –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso interposto contra decisão que indeferiu a expedição de ofício ao Bacenjud para obter os extratos bancários da devedora, com a consequente quebra do sigilo bancário – Admissível tal medida apenas em hipóteses excepcionais, que no caso não foram constatadas – Não localização de bens penhoráveis que não justifica a medida extrema da quebra do sigilo bancário – Precedentes desta Corte e do C. STJ – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2074063-64.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é agravante
ALAN BARM AK, é agravado FERRAMENTARIA METHODO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074063-64.2020.8.26.0000 -Voto no 21089
2
Voto no 21089
Agravo de Instrumento no 2074063-64.2020.8.26.0000
Agravante: Alan Barm Ak
Agravado: Ferramentaria Methodo Ltda.
Comarca: São Caetano do Sul 4a Vara Cível
Juiz prolator: Dr. José Francisco Matos
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Recurso interposto contra
decisão que indeferiu a expedição de ofício ao Bacenjud para obter
os extratos bancários da devedora, com a consequente quebra do
sigilo bancário Admissível tal medida apenas em hipóteses
excepcionais, que no caso não foram constatadas
Não
localização de bens penhoráveis que não justifica a medida
extrema da quebra do sigilo bancário Precedentes desta Corte e
do C. STJ Decisão mantida RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALAN BARM
AK nos autos da execução de título executivo extrajudicial que promove em face de
FERRAMENTARIA METHODO LTDA, contra a decisão copiada às fls. 20 que indeferiu
expedição de ofício ao Bacenjud para obter a quebra do sigilo bancário da devedora.
Alega o agravante que é possível a medida excepcional como forma
de satisfação do seu crédito, afirmando-se amparado no artigo 797 do Código de Processo
Civil que dispõe que a execução realiza-se no interesse do credor e no artigo 772, III, que,
por sua vez dispõe que o juiz pode determinar que sujeitos indicados pelo exequente
forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução. Postula provimento ao
recurso para que seja deferida a consulta ao sistema BACENJUD, para obter os extratos
bancários dos devedores, na forma do art. 17, III, do Regulamento do BACENJUD 2.0,
verificando-se eventuais movimentações fraudulentas.
Recurso inicialmente encaminhado ao Plantão Judiciário de
Segunda Instância, sendo analisado pelo E. Des. Arthur Marques da Silva Filho (fls.
26/27), com a contraminuta (fls. 35/39), tornou a este Relator.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Ao contrário do alegado pelo recorrente, não se vislumbra a
utilidade na obtenção dos extratos bancários da recorrida para atender aos fins executivos,
pois essa medida não resultará na identificação de bens passíveis de constrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074063-64.2020.8.26.0000 -Voto no 21089
3
Primeiramente, deve o exequente efetuar pesquisas acerca da existência de bens móveis ou
imóveis em nome da devedora.
Conforme decidido pelo Juízo “a quo”, descabida a quebra do
sigilo bancário, na medida em que não há indício de ilícito que pudesse ter sido praticado
pela devedora.
A quebra de sigilo bancário é medida extrema e excepcional, e só
se admite quando houver interesse público relevante ou for necessária para a apuração de
ocorrência de ilícitos em qualquer fase do inquérito ou processo judicial, nos termos do
artigo 1o, § 4o, da Lei Complementar no 105/2001, o que não ocorre no presente caso.
Confiram-se, nesse sentido, os seguintes Julgados desta Corte, com
decisões deste C. 15a Câmara de Direito Privado, e do C. Superior Tribunal de Justiça,
assim ementados:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indeferimento de pesquisa
Bacenjud para obtenção extratos bancários desde o início do
cumprimento de sentença. Quebra de sigilo bancário. Medida
admitida somente em hipóteses excepcionais não verificadas no
caso. Decisão mantida. Recurso não provido.” (Agravo de
Instrumento no 2243996-69.2019.8.26.0000, Relator Des. Jairo
Brazil Fontes Oliveira, 15a Câmara de Direito Privado, j. em
28/04/2020).
“Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que
que indeferiu o pedido de obtenção dos extratos bancários da
devedora. Medida implica quebra de sigilo bancário que só pode
ser autorizada em casos excepcionais. Ausência de indício de
desvio de valores. Não localização de bens penhoráveis não
justifica a medida extrema. Decisão mantida. Recurso desprovido.”
(Agravo de Instrumento no 2212631-94.2019.8.26.0000, Relator
Des. Elói Estevão Troly, 15a Câmara de Direito Privado, j.
26/02/2020).
“Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial -
Decisão que deferiu pedido de expedição de ofício às bandeiras de
cartão de crédito e Banco Central - Medida que se afigura como
quebra de sigilo - Impossibilidade - Medida extrema que não se
justifica no caso dos autos - Inexistência de indício de ilicitude -
Decisão reformada - Recurso provido.” (Agravo de Instrumento no
2080628-78.2019.8.26.0000, Relator Des. Ademir Benedito, 21a
Câmara de Direito Privado, j. 17/06/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - COBRANÇA - Cumprimento
de sentença - Ausência de bens penhoráveis - Pedido de obtenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074063-64.2020.8.26.0000 -Voto no 21089
4
de extratos via sistema Bacenjud, para verificação da
movimentação financeira da devedora e de possível desvio de
ativos - Impossibilidade - Ausência de indícios de fraude - Sigilo
bancário que deve ser quebrado apenas em situações excepcionais,
aqui não verificadas - Decisão de indeferimento mantida - Recurso
desprovido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2050602-
97.2019.8.26.0000, Rel. Des. Vicentini Barroso, 15a Câmara de
Direito Privado, j. 17/05/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Fase de
cumprimento de sentença. Pedido de disponibilização dos extratos
bancários da executada. Indeferimento. Ausência de circunstâncias
excepcionais a justificar a quebra do sigilo bancário nos termos da
LC no 105/2001. Precedentes da jurisprudência. Eventual
desconsideração da personalidade jurídica deve observar o
incidente próprio. Recurso desprovido.” (TJSP, Agravo de
Instrumento no 2253248-33.2018.8.26.0000, Relator Des. Milton
Carvalho, 36a Câmara de Direito Privado, j. em 14/12/2018).
“A inviolabilidade do sigilo bancário não configura direito
absoluto, podendo ser quebrada, em casos excepcionais, quando
presentes as circunstâncias que denotem a existência de interesse
público relevante ou de elementos aptos a indicar a possibilidade de
prática delituosa.” (STJ, RMS: 19081 PR 2004/0142272-9, Relator
Ministro
HUMBERTO
MARTINS,
Segunda
Turma,
j.
27/02/2007).
É certo que a não localização de bens da devedora não justifica o
acolhimento de medida extrema da quebra de sigilo bancário.
Assim, a r. decisão agravada está correta e fica mantida por seus
próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Considera-se prequestionada toda a matéria ventilada neste recurso,
sendo dispensável a indicação expressa de artigos de lei e, consequentemente,
desnecessária a interposição de embargos de declaração com essa exclusiva finalidade.
Outrossim, ficam as partes advertidas em relação à interposição de
recurso infundado ou meramente protelatório, sob pena de multa, nos termos do art. 1026,
parágrafo 2° do CPC.
RAMON MATEO JÚNIOR

Relator